Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto pelo JERUSA GAMBATTO KUDIESS contra decisão que indeferiu nova diligência em ação de produção antecipada de provas. Transcrevo a decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento especial da produção antecipada de provas proposta por JERUSA GAMBATTO KUDIESS em face de SERIÖS AGROPECUÁRIA LTDA e SERIÖS SEMENTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A Autora afirma que não conseguiu o acesso a todos os documentos deferidos por este Juízo na decisão de ID 176441981, motivo pelo qual requer a reiteração da diligência de busca e apreensão no estabelecimento das Rés, com reforço policial, se necessário, e autorização para arrombamento, acompanhamento de seus patronos e de assistente técnico em computação, contratado pela Autora, e realização de cópia em pen-drive ou HD externo daqueles que forem encontrados em meio digital, dos documentos faltantes por ela indicados (ID 224902518). Compulsando os autos, verifico que, diante da recalcitrância das Rés cumprir a ordem deste Juízo de fornecer os documentos solicitados pela Autora, mesmo após a imposição de multa, ensejou a determinação de busca e apreensão dos documentos listados na decisão de ID 176441981 (ID 209630120). Na primeira tentativa, a busca e apreensão não foi cumprida pelo fato de os estabelecimentos das Rés estarem fechados (ID 213228699). Na segunda tentativa, novamente não se conseguiu o acesso aos documentos em razão da informação de que eles seriam mantidos apenas em ambiente virtual e que a Ré se comprometeria a fornecer o link de acesso aos mesmos (ID 214984188). A diligência foi cumprida, mas de maneira parcial, tendo sido ordenada uma terceira tentativa, dessa vez em caráter sigiloso e com autorização de arrombamento, uso de força policial e realização em horário especial (ID 218367520), a qual foi cumprida no ID 220220959, apesar da resistência das Rés. Ocorre que a requerida na manifestação ID 220210212 afirma categoricamente que a documentação citada pela autora como faltante não existe, momento em que as providências inerentes à presente ação se encerram, posto que se cuida de busca de documentos em poder do requerido, sem que se confunda com o fornecimento de informações a serem produzidas a partir de outros elementos. É bem verdade que, ao fazê-lo, assume os riscos inerentes à possível ação de reparação decorrente da guarda ineficiente de documentos ou da má gestão de interesses de terceiros. Contudo, a presente ação não se presta a encontrar aquilo que não existe, sendo o esforço de a autora comprovar o contrário insuficiente para justificar nova diligência. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de nova diligência, conferido à autora prazo para requerer o que entender de direito.” A Agravante persiste em novo pedido de busca e apreensão com medidas mais rigorosas, incluindo o uso de força policial e arrombamento, se necessário, para garantir o cumprimento da ordem judicial e a entrega dos documentos faltantes. É a suma do necessário. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que ‘recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão’. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque, pelo menos em princípio, não se constata a probabilidade do direito invocado, referente a utilidade de nova diligência. Após três tentativas, inclusive, conforme consta da decisão “em caráter sigiloso e com autorização de arrombamento, uso de força policial e realização em horário especial” os documentos perseguidos não foram localizados. Assim, eventuais questões decorrentes da ausência de tais documentos deverão ser dirimidas por outras vias. Conforme já observado pelo d. Juízo a quo, ao afirmarem a inexistência do documento, a parte agravada “assume os riscos inerentes à possível ação de reparação decorrente da guarda ineficiente de documentos ou da má gestão de interesses de terceiros”. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator